Tribunal: STF
Processo: HC 177254
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SÚMULA 691/STF. 



    1. O Supremo Tribunal Federal (STF) firmou orientação no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF).



    2. O STF tem precedentes no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Hipótese de paciente surpreendido com “mais de 12Kg de maconha em 13 tijolos e 258 porções individualizadas e 120g de cocaína distribuídos em 162 invólucros”. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.